Tribunal: TJDFT
Processo: 0758063-93.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0758063-93.2019.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) EMBARGANTE: JAQUELINE DE ALCANTARA ALMEIDA, DISTRITO FEDERAL, DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, JAQUELINE DE ALCANTARA ALMEIDA, DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em observância ao devido processo legal, intime-se o Distrito Federal para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias sobre os diversos documentos juntados pelo autor nos ID 70494442, 66365994 e 66216589. Brasília, 25 de abril de 2025 13:24:19. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador